Tribunal: TJDFT
Processo: 0739104-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739104-49.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ALVES DA PAIXAO REPRESENTANTE LEGAL: RENATA GLABY ALVES E SILVA AGRAVADO: LAEVERSON MEIRELES DE AQUINO DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por José Alves da Paixão contra decisão que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e recebeu-o apenas em seu efeito devolutivo. O embargante alega que a decisão embargada está omissa porquanto não analisou o perigo de dano. Explica que a decisão embargada deixou de estipular uma limitação para a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento. Sustenta que as astreintes devem ser razoáveis e proporcionais, de modo que a multa deve ter uma limitação de valor. Destaca que a instalação de um padrão de energia no prazo de vinte e quatro (24) horas é impossível. Defende que o valor da multa arbitrado é desproporcional e exorbitante. Ressalta que a limitação da multa e a concessão de um prazo maior para o cumprimento da obrigação estipulada são necessárias. Argumenta que não pode obrigar os vizinhos a concederem a energia deles para o embargado. Acrescenta que a compra e a instalação de padrão e solicitação de relógio à empresa prestadora de energia elétrica demanda um prazo de sessenta (60) dias. Pede o provimento dos embargos de declaração para sanar as omissões apontadas com a atribuição de efeito infringentes. O embargado apresentou contrarrazões pelo desprovimento dos embargos de declaração (id 64731459). O embargante foi intimado para manifestar-se sobre eventual não conhecimento dos embargos de declaração em razão da perda superveniente do objeto recursal. O prazo transcorreu sem manifestação (id 65962031). É o relatório. Decido. Os embargos de declaração não ultrapassam a barreira da admissibilidade recursal. O embargante interpôs agravo de instrumento contra decisão interlocutória que deferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela para determinar-lhe o religamento da energia elétrica no estabelecimento situado na QNE 31 lote n. 49 loja n. 5-A, Taguatinga Norte/DF no prazo de vinte e quatro (24) horas sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). O agravo de instrumento possui como objetivo a revogação da decisão supramencionada e, subsidiariamente, a sua reforma para limitar a multa estipulada e dilatar o prazo de cumprimento da obrigação. Esta Relatoria proferiu decisão em que examinou a possibilidade de religamento da energia elétrica no prazo de vinte e quatro (24) horas sob pena de multa diária. O requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento foi indeferido e o recurso foi recebido somente em seu efeito devolutivo (id 64168683). Os presentes embargos de declaração foram opostos sob o argumento de que a decisão de id 64168683 está omissa por não ter se manifestado sobre a limitação das astreintes. A análise dos autos originários revela que o Juízo de Primeiro Grau proferiu a seguinte decisão em 1o.10.2024 (id 212982185 dos autos originários): Não obstante, entendo que para garantir a efetividade da medida deferida no ID 211218918, para que a parte requerida restabeleça o fornecimento de energia elétrica no estabelecimento objeto da lide, fixo o prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação da presente decisão, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 10.000,00, sem prejuízo de ulterior majoração. A decisão nova alterou os parâmetros da multa fixada anteriormente na decisão de id 211218918 dos autos originários, de modo que substituiu-a nesse ponto. Observo a perda superveniente do objeto dos embargos de declaração. O embargante não possui mais o interesse recursal de sanar a omissão da decisão em relação à limitação da multa estipulada. A apreciação da matéria no âmbito dos presentes embargos de declaração não é mais cabível. A decisão substitutiva proferida pelo Juízo de Primeiro Grau prejudicou os presentes embargos de declaração por ausência de interesse recursal. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da perda de objeto recursal. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator